Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-19.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001239-19.2021.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILENE LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): PAULO SERGIO ASSUNCAO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO NO JULGADO. INCONGRUÊNCIA CRONOLÓGICA AFASTADA. FUNDAMENTO DA SENTENÇA REFORMADO. ANÁLISE DA CAUSA SOB OUTRA PERSPECTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORA QUE NARRA MORTE REAL, E NÃO DESAPARECIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu Ação Declaratória de Ausência, sob o fundamento de incongruência lógica entre a data do alegado óbito da avó da autora (1947) e a data de nascimento de seu filho (lida como 1949). II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em definir se: a) o juízo de origem incorreu em erro de fato ao analisar a prova documental; e b) se, afastado o erro, a Ação Declaratória de Ausência é o meio processual adequado para obter a formalização de um óbito ocorrido há décadas, mas não registrado. III. Razões de decidir: 3. O erro de fato da sentença é manifesto, pois a prova documental (certidão de óbito) demonstra que o filho da suposta falecida nasceu em 1943, e não em 1949, o que torna a narrativa da autora cronologicamente coerente. A fundamentação da sentença, portanto, deve ser afastada. 4. Contudo, a via eleita é inadequada. A Ação Declaratória de Ausência pressupõe o desaparecimento e a incerteza sobre a vida da pessoa. 5. No caso, a autora afirma a ocorrência da morte, buscando apenas suprir a falta do registro. O procedimento correto é a Ação de Registro Tardio de Óbito (Lei n.º 6.015/73). 6. A inadequação do procedimento configura falta de interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, por fundamento diverso do adotado na origem. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A constatação de erro de fato na fundamentação da sentença que extinguiu o processo impõe a sua reforma. No entanto, verificada a inadequação da via eleita, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, por fundamento diverso (art. 485, inc. VI, do CPC), com base na ausência de interesse processual, preservando-se o direito da parte de ajuizar a demanda cabível. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 330, § 1.º, III, 485, I e VI, 489, § 1.º; Código Civil, arts. 22 a 39; Lei n.º 6.015/73, arts. 78 e 109. Vistos, relatados e discutidos estes autos n,º 8001239-19.2021.8.05.0173, em que figura como Apelante MARILENE LIMA DO NASCIMENTO e como Apelado PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27